Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707764-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Embargados: Osmar de Vasconcelos Mota Pietro Ribeiro Mota D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Id. 28473206) contra o acórdão (Id. 28189554) que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargados e deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar potencialmente de tema que envolve interesse público ou social encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator